Tribunal: TJSP
Processo: 1004909-93.2025.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO TRIBUTÁRIO - ISENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA – Autora acometida de Síndrome do Túnel do Carpo – CID G56.0 causada por esforço repetitivo advindo do exercício da função de professora - Isenção com fundamento no disposto no artigo 6o, inciso XIV da Lei no 7.713/88 – Comprovação da enfermidade por meio de documentos, sendo dispensável o laudo médico oficial, conforme Súmula no

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO TRIBUTÁRIO - ISENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA – Autora acometida de Síndrome do Túnel do Carpo – CID G56.0 causada por esforço repetitivo advindo do exercício da função de professora - Isenção com fundamento no disposto no artigo 6o, inciso XIV da Lei no 7.713/88 – Comprovação da enfermidade por meio de documentos, sendo dispensável o laudo médico oficial, conforme Súmula no 598 do STJ ("É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova" - Desnecessária a demonstração de contemporaneidade dos sintomas ou a recidiva da doença, consoante entendimento fixado no enunciado da Súmula 627/STJ - Cabível a restituição dos valores descontados indevidamente, observada a prescrição quinquenal, com correção monetária e juros de mora nos termos da sentença - Sentença mantida – Recurso não provido.